Tribunal: TCU
Processo: 041.578/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.578/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Silva Santos (XXX.931.668-XX); Carlos Alberto Santana (XXX.905.598-XX); Carlos Humberto Costa Machado (XXX.740.466-XX); Clelia Nery Nicochelli (XXX.918.178-XX); Cristina Maria Pescarini (XXX.960.558-XX); Fausto Mobi Goya Yabiku (XXX.542.638-XX); Luis Renato Sasso (XXX.964.548-XX); Patricia Nihari Arantes (XXX.812.568-XX); Patricia Yamauchi (XXX.927.139-XX); Thiago Rogalsky Machado (XXX.006.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.